Tribunal: STF
Processo: Rcl 48610
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0000063-14.2014.8.07.0018, teria dado interpretação equivocada quando da aplicação dos Temas 161 e 22 da repercussão geral ao caso concreto. 
    Narra-se que, na origem, a parte reclamante ajuizou ação cujo objeto era a nomeação no cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal, cargo para o qual fora aprovado mediante concurso dentro do número de vagas disponíveis. 
    Informa que o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por considerar a existência de inércia do autor em razão ao prazo de validade do concurso. A apelação apresentada foi desprovida, modificando-se, contudo, as razões de decidir. O TJDFT considerou inviável a nomeação do candidato em razão da existência de ação penal em trâmite perante a Justiça de Santa Catarina (eDoc 1, p. 5). 
    Sucessivamente apresentou recurso extraordinário cuja inadmissibilidade se deu com fundamento nos Temas 22 e 161 da repercussão. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno apresentado. 
    Alega-se que, em assim decidir, o juízo reclamado interpretou de forma equivocada os referidos paradigmas. Desse modo requer a cassação do acórdão recalado e que se determine a imediata nomeação e posse do reclamante ao cargo de Auditor Fiscal do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    In casu, verifica-se que o ato reclamado é o acórdão que julgou o agravo interno e confirmou o acerto da inadmissibilidade do recurso extraordinário por convergir com o entendimento desta Casa quando do julgamento do leading case. 
    Para se verificar a inadequação dos Temas aplicados, faz-se necessário o cotejo com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na oportunidade, ao desprover a apelação apresentada pelo ora reclamante, a 4ª Turma Cível assentou (eDoc 12, p. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. JULGAMENTO DOS RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. QUINQUENAL. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO. AFASTADO. EXCEÇÃO. CONDENAÇÃO PENAL. HONORÁRIOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Considerando a independências das esferas cível e penal, não configura prejudicialidade externa a pendência do julgamento dos recursos aos tribunais superiores na ação penal. Pedido de suspensão do feito indeferido. 
    2. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte.
    2.1. Durante o prazo de validade do concurso, mesmo os aprovados no número de vagas previstas devem aguardar a discricionariedade administrativa para que sejam nomeados. Logo, o prazo prescricional inicia-se com o termo final do prazo de validade.
    2.3. Ausente legislação específica sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento que nos casos de concurso público, deverá ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. In casu, o prazo de validade expirou em 2010 e o ajuizamento do presente feito se deu em 2014; logo, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. 
    3. O autor fora aprovado dentro do número de vagas do concurso público, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 598099 reconheceu o direito subjetivo dos aprovados dentro do número de vagas.
    3.1. O acórdão paradigma estabeleceu objetivamente os critérios que poderão caracterizar a situação de exceção à nomeação, quais seja, superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.
    3.2. No caso em análise, após aprovação no certame, o concorrente fora condenado com a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça pelos crimes de concussão e excesso de exação. Assim, forçoso o reconhecimento da exceção que permite a Administração impedir a nomeação do candidato. 
    4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8º do art. 85 do CPC. 4.1. In casu, considerando a ausência de proveito econômico e o valor da causa muito baixo, correta a fixação por equidade. Considerando o tempo que o feito tramita, a quantidade de documentos juntados o valor dos honorários observou os critérios estabelecidos no §2º do artigo 85 do código de Processo Civil. 
    5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 
    O recurso extraordinário, por sua vez, foi inadmitido com esteio nas seguintes premissas (eDoc 13, p. 3): 
    “Com relação à suposta afronta aos artigos 5º, inciso LVII, e 37, caput, incisos I, III, e IV, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 560.900 (tema 22), concluiu que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”. 
    Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 
    Cumpre esclarecer, ainda, que, em relação à aplicação do Tema 161/STF (RE 598.099), conforme bem delineado no acórdão impugnado, não é cabível na presente hipótese, pois, “No caso em análise, apesar de aprovado no certame dentro do número de vagas, após o prazo de validade do concurso, o concorrente fora condenado por duas instâncias pelos crimes de concussão e excesso de exação, crimes contra a administração pública quando exercia outro cargo público, assim, tenho que estão configurados, a superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade da situação, tendo em vista que não é possível admitir que alguém já condenado em duas instâncias por crimes contra a administração seja nomeado para exercer cargo público, além disso, a necessidade, o caso é peculiar e demanda solução drástica. Apesar da ausência do trânsito em julgado, considerando a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entendo que não há violação ao princípio da inocência.” (ID 21532049). 
    Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Confira-se: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).” (ARE 1270991 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 20/10/2020). “
    Dessa forma, não se verifica a apontada má aplicação dos Tema 161, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de suas rati decidendi, ou seja, não obstante o direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas pode, a Administração, segundo o Ministro Gilmar Mendes, Relator do processo piloto RE nº 598.099, “avaliar, com a devida cautela, a real necessidade de não cumprimento do dever de nomeação”.
    Em relação ao Tema 22, eis como ficou a redação da ementa do leading case, RE 560.900, de relatoria do Min. Roberto Barroso: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. As duas proposições acima correspondem às teses do presente julgado, para fins de repercussão geral. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”
    Observe-se que foi afastada a restrição aos candidatos que respondam a processo criminal com base no princípio da presunção constitucional da inocência. No caso, tem-se a condenação do candidato por crime de concussão e excesso de exação, já em segunda instância, o que afasta a aplicação do Tema 22 à situação concreta. 
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente